Tribunal: TJPA
Processo: 0812788-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812788-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812788-51.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PACIENTE:
RONALD NUNES DA SILVA.

IMPETRANTE: ADVOGADA SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA – OAB/PA Nº 21.140

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A
presentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, evidenciada pelo seu histórico criminal desabonador e, sobretudo, pela gravidade real dos ilícitos apurados, ante a quantidade e diversidade de droga apreendida – 23 “petecas” de pedra de oxi e 18 papelotes de “maconha”, na forma de “limãozinho” – , não há que se falar em ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

2.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada
Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata, em benefício de
Ronald Nunes da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes ti
pificados nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA.

Após a impetrante afirmar que o paciente teve sua prisão flagrante convertida em custódia preventiva no dia 21/12/2020, sustenta a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação preventiva, destacando que o coacto é réu primário, honesto, voltado ao trabalho e com residência fixa, postulando, ao final:

“a) em caráter liminar, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em consideração a total ausência de demonstração o dos pressupostos legais para a manutenção o da custodia cautelar, previstos no art. 312 CPP, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 CPP;

b) no mérito, que seja confirmada a ordem para determinar que o paciente responda ao presente processo em liberdade, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão”.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos - em sede de plantão criminal ordinário, ocorrido durante o recesso forense - à Desembargadora Diracy Nunes Alves, que indeferiu a tutela de urgência e requisitou informações ao Juízo tido coator.

Com os esclarecimentos prestados (ID nº
4.244.799),
o feito veio-me distribuído ordinariamente, ocasião em que determinei o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de colocar o paciente em liberdade, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, que, a despeito do aventado na impetração,
não constato qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do coacto.

A propósito, visando afastar qualquer dúvida acerca da precisão dos fundamentos expostos pelo Juízo
a quo
na decretação do ergástulo cautelar (datada de 21/12/2020), reproduzo fragmentos da mencionada decisão judicial,
nos pontos em que interessam:

“
Trata-se de prisão em flagrante comunicada
a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de ERIC DA COSTA CONÇALVES, FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA e
RONALD NUNES DA SILVA pela suposta prática do crime previsto no ART. 33 DA LEI 11343/06.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei.

Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais
decido pela HOMOLOGAÇÃO
DO AUTO.

DECIDO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados voltarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha e cocaína.

Narram os autos, em síntese, que quando da aproximação da polícia um indivíduo correu para dentro de casa. Na oportunidade os policiais, suspeitando da prática do tráfico de drogas ingressaram na residência e localizaram uma quantidade expressiva de drogas.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.
Observa-se ainda que os presos apresentam antecedentes criminais, com exceção de Ronald, que efetivamente estava com a droga e teria tentado se desfazer.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a grande quantidade, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que os flagranteados teriam a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...)

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

Por todo o exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de
ERIC DA COSTA CONÇALVES, FRANCISCO ELENILSON DA ROCHA LIMA e
RONALD NUNES DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.
SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO”
(Destaquei).

Como se vê, a meu sentir, diversamente do opinado pelo
custos legis
, não se está diante de uma decisão genérica, abstrata, sem fundamentação concreta. Ao revés,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, com base em dados extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva,
a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do coacto, revelada
pelo seu histórico criminal desabonador
[1]
e, sobretudo, pela gravidade efetiva dos ilícitos apurados.

Com efeito,

de acordo com o revelado nos autos, em 19/12/2020,

após agentes policiais receberem denúncia acerca da localização do autor de um delito de roubo ocorrido no dia anterior (18/12/2020), dirigiram-se à residência informada, oportunidade em que o paciente foi encontrado
com
considerável quantidade de mais de um tipo de substância entorpecente
,
a saber: 23 “petecas” de pedra de oxi e 18 papelotes de maconha, na forma de “limãozinho”.

Logo, as circunstâncias fáticas do caso concreto, aliado ao histórico criminoso desfavorável do paciente, deixam evidente o risco efetivo de sua reiteração criminosa, razão pela qual é imprescindível a manutenção da segregação preventiva, mostrando-se insuficiente
sua substituição por medidas cautelares alternativas,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, em especial considerando que se trata de comarca interiorana do Estado, onde a quantidade da droga, embora não seja tão grande, indica a prática de tráfico.

Reforçando todo o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativo do entendimento dos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas - 53,96g de cocaína, 5,3g de crack e 162,41g de maconha - o que, somado à forma de acondicionamento dos estupefacientes - em 276 porções individuais, prontas para comercialização
- bem como ao elevado valor em dinheiro encontrado com os agentes - R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais) em notas trocadas - demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 567588 SP 2020/0071658-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2020 – destaquei).

Para concluir,
relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA –
“[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” -,
que, estas, não desconstituem, por si sós, a necessidade da custódia antecipada, quando, como na espécie, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Por todo o exposto, discordando do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Apesar de ter constado na denúncia que o Paciente/Acusado seria o única sem registros anteriores, observa-se agora, com análise processual ainda mais apurada, que consta uma acusação de roubo em nome de Ronald, conforme pode ser constatado da certidão ora juntada, o que demonstra que, aparentemente, o acusado é contumaz na prática de crimes e mesmo sendo investigado pelo suposto cometimento de crime com violência e grave ameaça, voltou a ser acusado de outro crime grave equiparado a hediondo”.
(Trecho extraído das informações prestadas pela autoridade apontada coatora).

Belém, 05/02/2021